Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738261-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DOS SANTOS FELIPE, EDSON DOS SANTOS FELIPE, DICKSON DOS SANTOS FELIPE AGRAVADO: FELIPE PACIENCIA MIRANDA DOS SANTOS FELIPE D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Robson dos Santos Felipe contra decisão do e. Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - DF (processo 0708621-93) Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal não recolhido, uma vez que o agravante requer a gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator